Tribunal: TJMT
Processo: 1005068-16.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005068-16.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DALZISA ALVES DE SOUZA - CPF: 630.033.841-04 (RECORRIDO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR QUEDA DE ÁRVORE. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4º, §3º, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4º, §3º, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de ser o local de difícil acesso, com vegetação densa e rompimento de ponte na passagem do veículo da empresa, fato decorrente de caso fortuito que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

3. Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa pelo consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), decorrentes da interrupção do fornecimento de energia em unidade consumidora situada no Distrito de Paredão Grande entre os dias 11/04/2023 a 13/04/2023 e 09/04/2021 a 10/04/2021.

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que os fatos são decorrentes de força maior/caso fortuito, eis que a demora é decorrente do difícil acesso ao local.

A recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005068-16.2023.8.11.0004

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

DALZISA ALVES DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais.

No presente caso a parte recorrente defendeu a ocorrência de caso fortuito/força maior, ao fundamento de que a interrupção ocorreu por rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica e a demora no restabelecimento se deu em razão de difícil acesso ao local, com rompimento de ponte no percurso e mata densa.

O juízo sentenciante, quando da análise do pedido de indenização por danos morais, assim fundamentou:

“Não há dúvida de que a empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a requerida”.

Pois bem. Em que pese o entendimento trazido pelo juízo
a quo
, a situação posta merece ser melhor aquilatada.

A priori,
verifica-se que a empresa reconhece a ocorrência do fato, cabendo somente a análise quanto à existência de responsabilidade da recorrente quanto à demora no restabelecimento, ao que a interrupção ocorreu em 11/04/2023 e o restabelecimento em 13/04/2023.

Para corroborar, a empresa junta mapas do local e registro fotográfico do veículo deslocado, preso em razão do rompimento da ponte:

No tema, a Resolução 1.000/2021 assim dispõe:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a
deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior
;

In casu,
a empresa recorrente passou por enormes dificuldades de acesso ao local, o que se enquadra no artigo supra da legislação setorial, tratando-se de uma situação emergencial decorrente de caso fortuito/força (rompimento do cabo por queda de árvore, com rompimento de ponte de acesso), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço em razão da interrupção.

Não se tratando de deficiência técnica, a indenização é incabível, porque há rompimento do liame do nexo de causalidade - ação danosa e dever de indenizar por culpa da empresa.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 36 HORAS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE ÁRVORES NA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

(N.U 1003080-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

(N.U 1001077-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

Ainda, em relação às alegadas interrupções supostamente ocorridas entre os dias 09/04/2021 a 10/04/2021, verifica-se que a inicial é acompanhada de documentos pessoais, uma fatura de energia elétrica do mês 04/2023.

Não há prova de protocolos administrativos, de modo que a parte se baseia de forma genérica, insuficiente a demonstrar o fato constitutivo da parte autora-recorrente, somado ao fato de que sequer prova ser titular da unidade consumidora à época dos fatos.

Assim, a recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil.

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, por consequência, a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto
, conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024